Tribunal: TJSP
Processo: 1008779-25.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Conquanto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabeleça a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, ela não se impõe, automática e necessariamente, a todas as situações que versem sobre prejuízos ocasionados pela prestação do serviço de fornecimento de energia. Inviabilidade, pelas peculiaridades do caso, da aplicação da inversão do ônus da prova – Ausência de verossimilhança da alegação da autora – Improcedência da ação. Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.